Tribunal: TJSP
Processo: 0001006-52.2015.8.26.0540
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Nunciação de obra nova c.c. indenização por danos materiais e morais. Demolição de construção em imóvel lindeiro sem observância aos procedimentos necessários para preservação dos imóveis vizinhos. Avarias no imóvel do autor. Risco de desabamento. Interdição pela Defesa Civil. Perícia técnica que apurou o nexo causal entre os danos verificados no imóvel do autor e as intervenções

Ementa:
Apelação. Nunciação de obra nova c.c. indenização por danos materiais e morais. Demolição de construção em imóvel lindeiro sem observância aos procedimentos necessários para preservação dos imóveis vizinhos. Avarias no imóvel do autor. Risco de desabamento. Interdição pela Defesa Civil. Perícia técnica que apurou o nexo causal entre os danos verificados no imóvel do autor e as intervenções realizadas no imóvel dos requeridos. Danos materiais apurados. Danos morais configurados. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento decorrente de relações em sociedade. Quantum indenizatório mantido. Danos materiais corrigidos desde a data da perícia. Danos morais com incidência de juros e correção monetária desde o evento danoso. Aluguéis devidos pelo período de 40 dias após a quitação do débito, prazo razoável para a realização das reformas no imóvel do autor. Ônus sucumbenciais. Divisão mantida. Sentença reformada. Recurso do autor parcialmente provido, improvido o dos réus.